Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-52.2005.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000411-52.2005.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 5847142 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 6128506), o embargante aduz omissão na decisão embargada ante a ausência de manifestação acerca da aplicação do art. 16, §2º, do Decreto-Lei nº 227/1967, ao caso concreto.

Argui que no procedimento de avaliação busca-se apurar o valor da renda e da indenização devidas ao proprietário do imóvel em que se realizará a pesquisa mineral, revelando-se inadequada a utilização do valor do orçamento da pesquisa para fins de fixação do valor da causa.

Assevera que deve-se atribuir à causa, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária.

Aponta a necessidade de prequestionamento da matéria e dos dispositivos violados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão relativa ao valor da causa.

Conforme certidão de ID 4610907, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão na decisão com relação ao tema “valor da causa” fixado com base no orçamento de pesquisa mineral em ação de avaliação prevista no art. 27 do Código de Mineração, em violação ao art. 16, §2º, do referido código.

Sem razão a embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Minas) e no Decreto nº 9.406/2018 (Regulamento do Código de Mineração), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a quem cabe a referida outorga.

De acordo com o art. 16, caput, do Código de Minas, a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM e instruído com as informações exigidas em seus respectivos incisos, e mediante a observância das condições descritas no art. 22, que assim dispõe:”

E continua:

“Em oficio endereçado ao Juízo a quo, o Departamento Nacional de Produção Mineral informa que o orçamento estimado para a realização da pesquisa apresentado pela Apelante é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) (ID 1906225 – Pág. 3), conforme plano de pesquisa mineral anexado ao oficio (ID 2229721 – Pág. 13), mesmo valor considerado pelo Juízo
a quo
ao proferir despacho (ID 2229725 – Pág. 2).

Da analise do autos constata-se que a autorização emitida em favor da Apelante teve seu prazo expirado, o que levou a extinção do feito sem resolução de mérito e condenação ao pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa.”

Para ao final, concluir:

“
A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 259 do CPC/73, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

(...)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Se na avaliação da apelante isso não seria justo por não ter ocorrido a avaliação ou por não ter havido qualquer prejuízo aos proprietários ou posseiros das terras, esse juízo não cabe ao Poder Judiciário.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Todavia, quanto a alegação de que o acórdão embargado mencionou o art. 259 do CPC/73 quando a sentença foi proferida na vigência do CPC/15, assiste razão ao embargante.

Compulsando os autos, observa-se que, em que pese a decisão que fixou o valor da causa ter sido prolatada sob a égide do CPC/73 (24.03.2011), a sentença terminativa foi exarada já na vigência do novo CPC (02.04.2018), razão pela qual deveria ter sido mencionado o art. 292 do CPC/15, correspondente às disposições do art. 259, do CPC/73, que apesar de conter algumas alterações na redação do texto legal, não houve nenhuma mudança substancial, a essencia da norma permaneceu a mesma.

Dessa forma, ainda que não constatada qualquer omissão no julgado embargado, verifica-se a ocorrência do referido erro material quanto a fundamentação utilizada no decisum, o que merece ser esclarecido e corrigido nesta oportunidade.

Sendo assim, onde consta referência ao art. 259 do CPC/73 no acórdão embargado, deve passar a constar art. 292 do CPC/15, porém, sem efeitos infringentes, mantendo-se todos os termos do julgado.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Vale S.A, tendo em vista a inexistência de qualquer omissão no julgado. Todavia, tendo sido constatado erro material, o acórdão deve ser corrigido, apenas para alterar o dispositivo legal do CPC apontado, do art. 259 do CPC/73 para o art. 292 do CPC/15, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022